Tribunal: TJSP
Processo: 0008744-22.2025.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. PENHORA DE 1/4 DO PECÚLIO PENITENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 833 DO CPC. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão do Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais de

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. PENHORA DE 1/4 DO PECÚLIO PENITENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 833 DO CPC. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão do Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente que determinou o desbloqueio do pecúlio penitenciário do reeducando, anteriormente penhorado para satisfação da pena de multa imposta em sentença condenatória pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006. O agravante pretende a cassação da decisão e a manutenção da penhora de 1/4 do pecúlio, com transferência dos valores para conta judicial e posterior recolhimento ao Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo (FUNPESP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de parte do pecúlio penitenciário do condenado para satisfação da pena de multa, diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, e da aplicação do princípio da especialidade das normas da Lei de Execução Penal (arts. 164, 168 e 170).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 51 do Código Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, mantém a natureza penal da pena de multa e fixa a competência do Juízo da Execução Criminal para sua cobrança, observadas as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública.
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3150/DF, reconhece a legitimidade prioritária do Ministério Público para promover a execução da multa penal perante a Vara de Execuções Penais, confirmando o caráter de sanção criminal da multa e afastando sua conversão em pena privativa de liberdade.
5. O art. 164 da Lei de Execução Penal autoriza a penhora de bens do condenado quando, intimado, não efetua o pagamento da multa, sendo plenamente cabível a constrição de valores para garantir a execução.
6. O art. 833 do Código de Processo Civil, que prevê hipóteses de impenhorabilidade, não se aplica à execução da pena de multa, ante o princípio da especialidade das normas penais executórias (arts. 168 e 170 da LEP), conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.113.000/SP (Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 2.4.2024).
7. Não há comprovação de que os valores bloqueados sejam indispensáveis ao sustento do reeducando ou de sua família, afastando a incidência do art. 50, § 2o, do Código Penal e do art. 833, IV, do CPC.
8. A extinção da pena de multa com base no Tema 931/STJ não se aplica, pois o condenado ainda cumpre pena privativa de liberdade, sendo inviável o afastamento da sanção pecuniária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso ministerial provido.
Tese de julgamento:
1. A pena de multa mantém natureza penal, mesmo após as alterações introduzidas pela Lei no 13.964/2019.
2. O princípio da especialidade autoriza a penhora de parte do pecúlio penitenciário para quitação da pena de multa, afastando a incidência do art. 833 do CPC.
3. É cabível a penhora de até 1/4 do pecúlio penitenciário do condenado, nos termos dos arts. 164, 168 e 170 da LEP, quando não comprovada a indispensabilidade do valor para o sustento próprio ou familiar.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 51; LEP, arts. 164, §1o, 168, I a III, e 170; CPC, art. 833, IV e X; CF/1988, art. 5o, XLVI, c.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3150/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 13.12.2018; STJ, REsp 2.113.000/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 02.04.2024; TJSP, Agravo de Execução Penal no 0001700-31.2024.8.26.0079, Rel. Euvaldo Chaib, j. 24.07.2024; TJSP, Agravo de Execução Penal no 0005076-43.2025.8.26.0482, Rel. Nelson Fonseca Júnior, j. 10.07.2025; TJSP, Agravo de Execução Penal no 0001473-59.2025.8.26.0482, Rel. Freddy Lourenço Ruiz Costa, j. 10.07.2025.